Tribunal: TJPA
Processo: 0002844-47.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002844-47.2018.8.14.0091

APELANTE: DALVA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002844-47.2018.814.0091.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA.

APELANTE:
DALVA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO.

ADVOGADO/DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA RÉ EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE APRESENTAM CONTRADIÇÃO FUNDAMENTAL E INSANÁVEL. DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A VISUALIZAÇÃO DO ARREMESSO DA DROGA. PROVA JUDICIAL FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO NÃO SATISFEITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do feito e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a ausência da ré na audiência de instrução; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, especialmente diante da contradição existente entre os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A ausência do réu na audiência de instrução configura nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a defesa (princípio
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu no caso.

4. A tese de mérito de absolvição por insuficiência probatória, por outro lado, merece acolhimento. Embora o depoimento de policiais seja meio de prova idôneo, sua validade depende da coerência e harmonia com os demais elementos dos autos. No caso concreto, há contradição fundamental e insanável entre os relatos dos agentes públicos sobre o fato principal: a visualização do momento em que a ré teria dispensado a droga.

5. Enquanto um policial afirma que a informação partiu exclusivamente de uma denunciante anônima ao telefone, outro agente da mesma guarnição assevera que os próprios policiais visualizaram a ré arremessando o entorpecente. Tal divergência fulmina a certeza necessária para um decreto condenatório, instaurando dúvida razoável que deve ser resolvida em favor da acusada, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

6. Não tendo a acusação se desincumbido de seu ônus de produzir prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, a absolvição é a medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para absolver a apelante da imputação que lhe foi feita, em dissonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 846.645/GO; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0000714-13.2011.8.14.0097; STJ, RHC n. 190.281/AM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DALVA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Consta da denúncia (ID

17451949) que, no dia 16 de maio de 2018, no município de Salvaterra/PA, a apelante, ao avistar uma guarnição da polícia militar, teria arremessado sobre o telhado de uma residência uma bolsa contendo 12 (doze) "petecas" de cocaína, pesando 3,5g (três gramas e cinco decigramas).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório da ré, sobreveio a sentença condenatória (ID

17451944).

Em suas razões recursais (ID

17451943), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da ausência da ré na audiência de instrução. No mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas)

e o reconhecimento da detração penal.

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID

17451942).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

17598967).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa sustenta a nulidade do feito por cerceamento de defesa, uma vez que a ré não esteve presente na audiência de instrução e julgamento.

A tese, contudo, não merece acolhida. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta que a ausência do réu na audiência de instrução é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição em momento oportuno e, principalmente, da demonstração de prejuízo efetivo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso dos autos, a defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo advindo da ausência da apelante, que esteve devidamente representada por seu defensor durante todo o ato. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: "
1. A ausência do réu em audiência de instrução, desde que representado por defensor, constitui nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo. 2. O indeferimento de pedido de adiamento de audiência, quando justificado pela razoável duração do processo (...), não configura cerceamento de defesa
".

(RHC n. 190.281/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) –
destaquei
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO RECURSAL – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa postula a absolvição da apelante por insuficiência de provas, argumento que, após detida análise dos autos, entendo ser procedente. Com efeito, ao realizar o 'especial escrutínio' que a prova testemunhal exige, esta Corte constata que a alegada insuficiência se materializa em uma contradição fundamental e insanável nos depoimentos dos agentes policiais, o que impede a formação de um juízo de certeza.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 17451947), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida. A controvérsia, portanto, cinge-se à
autoria delitiva
, ou seja, se existem provas seguras e inequívocas de que a droga pertencia à apelante e era por ela traficada.

A sentença condenatória fundamentou-se, de forma exclusiva, nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão. Embora o testemunho policial seja um meio de prova válido e relevante, sua força probatória não é absoluta. A jurisprudência moderna, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, exige que o julgador realize um
"especial escrutínio"
sobre tais relatos, submetendo-os a uma cuidadosa análise de coerência, verossimilhança e harmonia com as demais provas, a fim de evitar a chancela de narrativas falhas ou mesmo "arredondadas" para justificar uma diligência.

Nesse sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no julgamento do
HC n. 846.645/GO
, alertou para a necessidade de:

“(...) abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais
, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário,
deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos
(...). (...) Assim, diante do conflito entre a versão acusatória e a do acusado (...) e das
inúmeras contradições e incoerências nos depoimentos policiais
(...),
não há como considerar provada a existência da justificativa
apresentada para a realização das buscas, (...) o que conduz à absolvição do acusado”.

(HC n. 846.645/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 29/8/2024.) –
destaquei
.

No caso em tela, a aplicação desse "especial escrutínio" revela a fragilidade fatal da prova acusatória. O ponto crucial que ligaria a apelante à droga é a alegação de que ela teria arremessado a bolsa com os entorpecentes ao perceber a aproximação policial. Contudo, os próprios agentes responsáveis pela diligência apresentaram
versões conflitantes e mutuamente excludentes
sobre esse fato essencial.

De um lado, o
Cabo Jonathan Dias
, policial que recebeu a denúncia, foi claro ao afirmar em juízo que a informação sobre o arremesso da droga partiu
exclusivamente de uma denunciante anônima
, com quem conversava por telefone. De seu relato, extrai-se que a guarnição
não presenciou o ato
.

De outro lado, em rota de colisão direta, o
Cabo Osvaldo Nunes
, que integrava a mesma guarnição, declarou em juízo que os policiais
visualizaram a ré dispensando o material
.

Tal divergência não é secundária ou um mero detalhe; ela atinge o
cerne da prova de autoria
e impede a formação de um juízo de certeza. Se os próprios agentes do Estado, únicas testemunhas do fato, apresentam relatos tão díspares, a dúvida objetiva se instala no processo. Não se pode ter certeza se a acusação se baseia em uma denúncia anônima não corroborada presencialmente ou em uma visualização direta que um dos próprios policiais nega ter ocorrido.

Essa contradição fulmina a presunção de veracidade que poderia ser atribuída aos testemunhos e torna a prova insuficiente para uma condenação criminal, que exige certeza acima de qualquer dúvida razoável.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em sintonia com as Cortes Superiores, já decidiu que a contradição nos depoimentos policiais impõe a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
:

Os próprios depoimentos dos policiais se mostraram contraditórios
, pois nenhum deles confirmou como se deu a apreensão da droga.
Dúvida quanto à culpabilidade, sendo cabível a absolvição do apelante por força da máxima do in dubio pro reo.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000714-13.2011.8.14.0097, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/07/2022, 3ª Turma de Direito Penal) –
destaquei
.

Portanto, não tendo a acusação logrado êxito em produzir prova segura, coerente e isenta de dúvidas sobre a autoria delitiva, a manutenção da condenação representaria uma clara violação ao princípio da presunção de inocência.

Com a absolvição da apelante por insuficiência de provas quanto à autoria, restam prejudicados os demais pleitos recursais de desclassificação e detração penal.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e
ABSOLVER
a apelante
DALVA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025